Tribunal: TJMT
Processo: 1000489-94.2020.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000489-94.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 006.323.449-11 (ADVOGADO), BEATRIZ FERREIRA DE AMURIN - CPF: 019.909.011-40 (APELADO), HENRIQUE FAVORETTO DE OLIVEIRA - CPF: 004.466.019-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ O ADIMPLEMENTO INTEGRAL. EXTINÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela exequente contra sentença que, em cumprimento de sentença decorrente de acordo homologado, extinguiu o processo com fundamento nos arts. 924, II, e 925 do CPC, por reputar quitada a obrigação. A apelante sustenta que ainda havia parcelas pendentes, requerendo a suspensão do processo até o adimplemento integral, na forma do art. 922 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se, havendo acordo homologado em juízo com previsão de pagamento parcelado, o processo deve ser extinto por suposto adimplemento integral ou suspenso até o término do prazo estipulado para cumprimento voluntário, nos termos do art. 922 do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 922 do CPC estabelece que, havendo acordo entre as partes para pagamento da obrigação, o juiz deve suspender o processo pelo prazo concedido pelo credor para cumprimento voluntário.

A extinção do processo é incompatível com o regime jurídico da suspensão previsto em lei, pois impede o prosseguimento em caso de inadimplemento e obriga a propositura de nova demanda, contrariando os princípios da economia, da celeridade processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

A jurisprudência desta Corte reconhece que o acordo homologado em sede executiva não conduz à extinção do processo, mas sim à sua suspensão até o adimplemento integral, retomando-se o curso em caso de descumprimento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a sentença recorrida, determinando-se a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC, até o integral cumprimento da obrigação assumida no acordo.

Tese de julgamento: “1. O acordo homologado em sede executiva suspende o processo até o cumprimento integral das obrigações pactuadas, nos termos do art. 922 do CPC.

2. É indevida a extinção da execução quando ainda pendente o adimplemento total do ajuste firmado entre as partes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 922, p.u., 924, II, e 925.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1000836-94.2020.8.11.0026, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câm. Dir. Priv., j. 27.07.2022;

TJMT, RAC 0012809-20.2013.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Otávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câm. Dir. Priv., j. 17.10.2018.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Loteadora Assaí S/S Ltda.
contra a r.sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença decorrente de acordo homologado, manejado em face de
Beatriz Ferreira de Amurin
, julgou extinta a obrigação, por entender exaurido o mérito em razão do pagamento integral do débito.

Consta da sentença lançada no id. 317012353 que o Juízo de origem, considerando “quitada a obrigação”, reputou “impositiva a extinção do processo, pois exaurido o seu mérito, pelo pagamento”, declarando “satisfeita a obrigação” e, com fundamento nos arts. 924, II, e 925 do Código de Processo Civil, incidentes à espécie por força dos arts. 513 e 771 do mesmo diploma, julgou extinta a execução/cumprimento de sentença, determinando a baixa e o arquivamento dos autos, independentemente do trânsito em julgado, nos termos dos arts. 332 e 333 da CNGC/MT.

Inconformada, a Loteadora Assaí S/S Ltda. interpôs recurso de Apelação (id. 317012360), em cujas razões sustenta, em síntese, que (i) celebrou acordo judicial com a Apelada, devidamente homologado nos autos (Id 35345958), pelo qual se estipulou o parcelamento do saldo devedor; (ii) todavia, por erro material e de comunicação nos autos, constou equivocadamente informação de adimplemento integral do ajuste (id. 181602161), quando ainda remanesciam parcelas em aberto, o que é demonstrado por planilhas anexadas às peças de embargos de declaração.

Alega que amparado nessa informação equivocada, o Juízo de origem extinguiu o processo, reputando cumprida a obrigação, sem que houvesse, de fato, satisfação total do crédito.

Diante disso, opôs embargos de declaração, apontando o equívoco e requerendo a retificação da sentença, com a manutenção da suspensão do feito até o efetivo adimplemento do acordo (art. 922 do CPC).

Contudo, os embargos foram rejeitados sob o fundamento de que pretendiam apenas rediscutir o mérito da decisão.

Diante disso, afirma que a manutenção da sentença viola os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação (arts. 5o e 6o do CPC), pois o processo deve ser instrumento de construção cooperativa da verdade e da justiça, não podendo se escudar em formalismos para chancelar resultado manifestamente desconforme com a realidade fática.

Invoca, ainda, os princípios da verdade real e da concretização da justiça, bem como as garantias constitucionais do devido processo legal e da tutela jurisdicional efetiva (art. 5o, incisos XXXV, LIV e LXXVIII, da CF), porquanto a extinção prematura impede a Apelante de ver executado o ajuste homologado e de satisfazer o seu crédito.

Destaca que o equívoco é típico erro material, sanável nos termos do art. 494, I, do CPC, cabendo ao juízo corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo, de ofício ou a requerimento da parte, de modo a adequar a decisão à realidade.

Assevera que a manutenção da sentença acarretará gravíssimo prejuízo à Loteadora, que ficará impedida de cobrar judicialmente as parcelas remanescentes, em razão da coisa julgada sobre quitação inexistente, com impacto em seu fluxo de caixa e quebra do equilíbrio contratual.

Ao final, requer o provimento da apelação para que seja declarada a nulidade da sentença extintiva por erro material e violação aos princípios da boa-fé, verdade real, devido processo legal e cooperação processual, determinando-se a suspensão, com fundamento no art. 922 do CPC, até o integral cumprimento do acordo, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença, com devolução dos autos ao juízo de origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que a Loteadora Assaí S.S Ltda
.
manejou o cumprimento de sentença em desfavor de Beatriz Ferreira de Amurin, informando que o acordo homologado nos autos, não fora cumprido, estando a executada inadimplente com o pagamento das parcelas. Assim pugnou pela desocupação do imóvel no prazo legal, sob pena de reintegração de posse.

Em seguida, constou nos autos, a informação de que não mais pretendia a execução do acordo, eis que a executada efetuou o pagamento dos valores em atraso, id.

317012351, requerendo o arquivamento do processo, com as baixas e cautelas de praxe.

Ato seguinte, o Magistrado de origem proferiu sentença e julgou extinta a obrigação, por entender exaurido o mérito em razão do pagamento integral do débito, nos termos dos arts. 924, inciso II e 925, do Código de Processo Civil, incidentes à espécie por forças dos arts. 513 e 771 também do mesmo
Codex
.

Irresignado, o apelante requer a reforma da sentença, alegando que o feito deve ficar suspenso, nos termos do art. 922, do CPC.

Pois bem. A questão é de simples elucidação, pois, da análise dos autos, entendo que assiste razão o apelante. Explico.

No caso, o magistrado deve homologar o acordo e suspender o trâmite processual,
até o pagamento integral
ou a denúncia do inadimplemento, diante do teor do pactuado pelas partes, e em atendimento aos princípios da economia e da celeridade processual.

E, conforme redação do art. 922, do CPC, na hipótese de convenção das partes quanto ao pagamento do débito, não pode ocorrer à extinção do processo sem julgamento de mérito, senão vejamos:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará
suspensa a execução
durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”.

Em casos análogos, já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE
ACORDO
– INSURGÊNCIA CONTRA EXTINÇÃO –
SUSPENSÃO
DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A celebração de
acordo
entre o exequente e as executadas com pedido de
suspensão
da execução até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo executivo, mas a sua
suspensão
até que se verifique se a avença foi integralmente cumprida, já que, caso haja descumprimento do pacto, o curso processual retomará seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes
”
.
(Rac 1000836-94.2020.8.11.0026, Rela Antonia Siqueira Goncalves, 3a Câm. de Direito Privado, j. 27.07.22
)

“AÇÃO DE SOBREPARTILHA – ACORDO HOMOLOGADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO
.

Havendo autocomposição nos autos da sobrepartilha, é possível a suspensão do feito até o cumprimento da obrigação.”
(RAC 0012809-20.2013.8.11.0055, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 17.10.2018)

No mesmo sentido, soa a jurisprudência,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
ACORDO
. REQUERIMENTO DE
SUSPENSÃO
DO FEITO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 922 DO CPC/2015. A
transação
firmada entre as partes não implica em extinção da dívida, mas, sim, em
suspensão
do

feito até o efetivo cumprimento das obrigações assumidas, nos termos do que dispõe o art. 922 do CPC/2015. Precedentes desta Corte.”
(TJRS, RAC 70076839208, 18a Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra, j. 26.04.2018)

Tal posicionamento decorre do fato que, não cumprido o acordo, o feito deve prosseguir, evitando a necessidade de propositura de nova demanda.

Por estes termos e estribado nessas razões, acolho a súplica recursal para reformar a sentença, determinando a suspensão da ação durante o prazo concedido no acordo para que a ré cumpra voluntariamente a obrigação.

Assim, conheço do apelo e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025